Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE APENAS NONAGESIMAL. JULGAMENTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078. EFICÁCIA “ERGA OMNES” E EFEITO VINCULANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDOS. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I – Caso em exame
1. Remessa necessária e de apelações interpostas pelas partes litigantes contra a sentença, que, nos autos do mandado de segurança preventivo, concedeu a ordem vindicada na exordial para, em suma, afastar a exigibilidade do Difal/ICMS durante todo o exercício financeiro de 2022, por entender cabível a aplicação do princípio da anterioridade anual em relação à LC no 190/2022, e, por conseguinte, extinguiu o processo, com a resolução do mérito, com arrimo no art. 487, I, do CPC.
II – Questão em discussão
2. As questões processuais relacionadas às preliminares (i) de legitimidade do polo ativo; (ii) de “error in procedendo”; (iii) e de vício de julgamento “citra petita”.
3. No mérito, a controvérsia proeminente cinge-se em aferir (i) a regularidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) no exercício financeiro de 2022 e (ii) a necessidade de observância do princípio da anterioridade em suas duas vertentes (anual e nonagesimal) para aplicação da LC no 190/2022.
III – Razões de decidir
4. A autoridade legitimada para figurar no polo passivo do mandado de segurança é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/09.
4.1. As autoridades apontadas como coatoras na petição inicial não detêm pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança que tem por escopo a declaração de inexigibilidade de tributo e eventual compensação ou restituição de tributo cobrado indevidamente.
4.2. De acordo com iterativa jurisprudência do STJ, “[a] ilegitimidade da autoridade coatora é questão que antecede a análise do mérito da controvérsia e passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição, em sede ordinária”, podendo o juiz, inclusive de ofício, proceder à correção do polo passivo da demanda. Precedentes.
4.3. Preliminares de nulidade da sentença por “error in procedendo” e de legitimidade ativa rejeitadas.
5. No particular, a questão posta à colação gira em torno da aferição da legalidade da cobrança do Difal/ICMS pelo Distrito Federal em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, após o advento da LC no 190/2022. Como bem observado pelo Juízo de origem, “a controvérsia dos autos não envolveu a discussão acerca da exigência do tributo e seu adicional na condição de destinatárias, o que impôs a rejeição do referido pedido.” Afastada, portanto, a preliminar de sentença “citra petita”.
6. O art. 3o da LC no 190/2022 estabelece que tal norma entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da CF/88 (anterioridade nonagesimal).
7. O STF, por ocasião do julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078 – pronunciamento dotado de eficácia “erga omnes” e efeito vinculante –, decidiu que a cobrança do Difal/ICMS, nas hipóteses de incidência deste imposto, deve valer sobre operações ocorridas 90 dias após a data da publicação da LC no 190/2022, que o regulamentou.
8. A par disso, deflui-se que a Corte Constitucional entendeu como sendo desnecessária a observância da anterioridade anual para cobrança do Difal/ICMS com base na LC no 190/2022.
IV – Dispositivo
9. Remessa necessária e apelo do Distrito Federal parcialmente providos. Apelação das impetrantes desprovida.
Tese de julgamento: O Difal/ICMS é indevido apenas durante o período de observância da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 3o da LC no 190/2022, em consonância com o julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF.
Dispositivos relevantes: CF/88, art. 150, III, “c”; LC no 190/2022, art. 3o; CPC, art. 927, I.
Jurisprudência relevante:
STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgadas conjuntamente em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024.
STF, ARE 1298791 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022; AI 709043 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23-08-2011, DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011 EMENT VOL-02597-04 PP-00487.
STJ, AgInt no RMS n. 71.261/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; RMS n. 62.373/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 1/7/2021; etc.
TJDFT, Acórdão 1976857, 0702764-23.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; Acórdão 1976873, 0702382-30.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; etc.